Tribunal: STF
Processo: RE 99362
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO.
CONSUMIDOS OS SEIS PRIMEIROS DIAS DO PRAZO RECURSAL COM A
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATORIOS, OS NOVE DIAS RESTANTES
RECOMECARAM A CORRER DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE REJEITOU
OS EMBARGOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTADO DEPOIS DE FINDO
AQUELE PRAZO. DELE NÃO SE CONHECE.